Tribunal: TJBA
Processo: 8001752-86.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001752-86.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO AMANCIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, DJANILTON BENTO CONCEICAO

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de dano moral decorrente de descontos indevidos realizados em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário de consumidor idoso, com majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com a conclusão do julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à caracterização do dano moral em razão de descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa.
6. Inexistente omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
7. Ausentes contradição, obscuridade ou erro material, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001752-86.2023.8.05.0182,
em que figura como embargante
SABEMI SEGURADORA S.A.,
e, como embargada,
BENEDITO AMANCIO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça